Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-54.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÕES DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
CONFIGURADA. PROVIMENTO.

1. Considera-se prova robusta da natureza fictícia da candidatura a
somatória das seguintes constatações: ausência de registro de gastos com
propaganda ou de receitas estimáveis a esse título; votação zerada; não
participação na convenção partidária, sendo a candidata incluída em vaga
remanescente após a impugnação do DRAP por não atender à cota de
gênero; não realização de atos de campanha; não uso das redes sociais;
escolha da filha da presidente da agremiação como candidata após todas as
outras filiadas rejeitarem candidatar-se por não haver recursos dos fundos
públicos para a campanha.

2. Apurada a fraude à cota de gênero, a consequência jurídica é a
declaração de nulidade do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários e, de consequência, a desconstituição de todos os diplomas e
mandatos dele decorrentes e a anulação de todos os votos conferidos ao
partido, seja nominalmente aos candidatos ou na legenda.

3. A eficácia dos acórdãos regionais que implicam desconstituição de
diplomas e mandatos obtidos em eleições municipais é imediata, iniciando-
se com o esgotamento da instância ordinária, seja pelo decurso do prazo de
embargos de declaração ou pela publicação do acórdão que resolve
aclaratórios efetivamente opostos.

4. Recurso conhecido e provido.

(...)

CONCLUSÃO

Num. 44030460 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar
procedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, determinando a
depuração da eleição para vereador no município de Japira mediante (i)
a cassação dos diplomas de todos os candidatos do PSD eleitos ou
suplentes, assim como (ii) a declaração da nulidade de todos os votos
recebidos pelo partido nas eleições 2020 para vereador em Japira, seja
mediante votos na legenda ou nominalmente aos seus candidatos, com a
consequente necessidade de retotalização e recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário.

Com o escoamento do prazo para oposição de embargos de declaração
contra esta decisão ou com a p

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600172-54.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600172-
54.2024.6.16.0079 (DRAP 0600171-69.2024.6.16.0079) que julgou improcedentes as Impugnações
do Registro de Candidatura, e consequentemente deferiu o pedido de registro da chapa composta
por Hariel Vieira Fogaça, para o cargo de Prefeito, opção de nome Hariel Fogaça e Marcos Antonio
dos Santos, para o cargo de Vice-prefeito, opção de nome Marcos Banana, para concorrer nas
Eleições 2024, no município de Japira, sob o número 15. (Impugnações propostas pelo Partido
Social Democratico, Alekisson Michel Tomazi e Juntos Somos Mais Fortes (Solidariedade / PDT /
Avante) ao registro de candidatura de Hariel Vieira Fogaca, nº de urna 15 ao cargo de Prefeito -
Japira/ PR Movimento Democrático Brasileiro - MDB, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea
"d" da Lei Complementar n. 64/1990, decorrente da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n.
0600001-05.2021.6.16.0079, relativa à fraude na quota de gênero perpetrada nas Eleições Municipais
2020. Acórdão proferido nos autos da AIME nº 0600001-05.2021.6.16.0079). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - JAPIRA - PR -
Municipal (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
HELENA PATRICIA GASSNER (ADVOGADO)
ALEKISSON MICHEL TOMAZI (RECORRENTE)
HELENA PATRICIA GASSNER (ADVOGADO)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
Juntos Somos Mais Fortes[SOLIDARIEDADE / PDT /
AVANTE] - JAPIRA - PR (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
HARIEL VIEIRA FOGACA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030460
17/09/2024
13:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.153

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600172-54.2024.6.16.0079 –
Japira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - JAPIRA - PR - Municipal
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO - OAB/PR56180
ADVOGADO: HELENA PATRICIA GASSNER - OAB/PR91807
RECORRENTE: ALEKISSON MICHEL TOMAZI
ADVOGADO: HELENA PATRICIA GASSNER - OAB/PR91807
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO - OAB/PR56180
RECORRENTE: Juntos Somos Mais Fortes[SOLIDARIEDADE / PDT / AVANTE] - JAPIRA -
PR
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: HARIEL VIEIRA FOGACA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ARGUIÇÃO DE INELEGIBILIDADE REFLEXA. Art.1º, I,
ALÍNEA ‘D’, DA LC N. 64/90. HIPÓTESE QUE EXIGE CONDENAÇÃO
POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO OU POLÍTICO. IMPUGNAÇÕES
BASEADAS EM CONDENAÇÃO, EM SEDE DE AIME, POR FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INELEGIBILIDADE
NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Registro de candidatura de HARIEL VIEIRA FOGACA para Prefeito e
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS para Vice-Prefeito, concorrendo nas
Eleições 2024, pelo Município de Japira-PR.

1.2. Impugnação do registro por fraude à cota de gênero nas Eleições de
2020, fundamentada na inelegibilidade reflexa, conforme artigo 1º, inciso I,
alínea "d", da LC nº 64/1990. Julgamento em 1º grau que indeferiu o pedido
de impugnação, deferindo o registro de candidatura da chapa.

1.3. Recursos interpostos pelo Partido Social Democrático e pela Coligação
Num. 44030460 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

"Juntos Somos Mais Fortes", alegando inelegibilidade decorrente de
condenação anterior por fraude à cota de gênero.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A inelegibilidade reflexa do candidato decorrente de condenação por
fraude à cota de gênero nas Eleições de 2020.

2.2. A necessidade de produção de prova oral para confirmação da alegada
inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Tribunal entendeu que a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "d", da LC nº 64/1990, não se aplica automaticamente em casos de
condenação por fraude à cota de gênero.

3.2. A propósito, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “A
ação de impugnação de mandato eletivo, cuja ‘causa petendi’ veicule
suposta prática de fraude, não tem o condão de atrair a pecha de
inelegibilidade do art. 1º, I, alínea d, cujo escopo cinge-se ao
reconhecimento da prática abusiva de poder econômico ou político” (TSE -
REspe nº52431, Acórdão, Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 26/08/2016).

3.3. No caso concreto, o acórdão que cassou o mandato do candidato nas
eleições de 2020 foi proferido em sede de AIME, tendo reconhecido como
caracterizada a fraude, em relação à qual, ainda não constatou a
participação ou anuência de HARIEL VIEIRA FOGACA. Ademais, não houve
condenação por abuso de poder político ou econômico. Assim, não se
caracteriza a inelegibilidade.

3.3. A produção de prova oral foi corretamente indeferida em primeira
instância, pois a controvérsia se restringe à questão de direito, sem
necessidade de prova adicional.

Jurisprudência relevante citada:*

TSE - REspe nº 52431, Min. Luiz Fux, DJE 26/08/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo a sentença que deferiu
o registro de candidatura de HARIEL VIEIRA FOGACA para Prefeito e
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS para Vice-Prefeito no Município de
Japira-PR.

Tese de julgamento: “A condenação por fraude à cota de gênero não atrai
a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea d, da LC 64/90, a qual deve ser
interpretada restritivamente, recaindo somente quando há reconhecimento
da prática abusiva de poder econômico ou político”.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "d".

Num. 44030460 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - REspe nº 52431, Min. Luiz Fux, DJE 26/08/2016

- TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060037256,
Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/03/2021

- TRE/BA - RECURSO ELEITORAL nº060006941, Acórdão, Des. Moacyr
Pitta Lima Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2024

-TRE/RR - REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060038834, Acórdão, Des.
Luiz Alberto De Morais Junior, Publicação: PSESS - PSESS, 12/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de registro de candidatura de HARIEL VIEIRA FOGACA
, para o cargo de Prefeito e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, para o cargo de Vice-
prefeito, para concorrer nas Eleições 2024, pela Coligação A MUDANÇA QUE JAPIRA
PRECISA [MDB / UNIÃO], no Município de JAPIRA-PR.

Os impugnantes PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, ALEKISSON
MICHEL TOMAZI e JUNTOS SOMOS MAIS FORTES [SOLIDARIEDADE / PDT /
AVANTE] ajuizaram AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA em
face de HARIEL VIEIRA FOGACA, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “d” da
Lei Complementar n. 64/1990, em razão de suposta inelegibilidade decorrente da Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo n. 0600001-05.2021.6.16.0079, relativa à fraude na
quota de gênero perpetrada nas Eleições Municipais 2020. Requereu-se a oitiva de
testemunhas para confirmação dos fatos alegados.

No ID 43974145, foi indeferido o pedido de oitiva de testemunhas, ao
fundamento de que não havia qualquer controvérsia a respeito dos fatos narrados nas
impugnações, haja vista que o acórdão proferido nos autos de AIME n. 0600001-
05.2021.6.16.0079 havia sido juntado nos presentes autos pelos impugnantes.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do registro.

Pela sentença, foram julgadas improcedentes as Impugnações do Registro de
Num. 44030460 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

Candidatura, e consequentemente deferido o pedido de registro da chapa composta
por HARIEL VIEIRA FOGAÇA, para o cargo de Prefeito, opção de nome: HARIEL
FOGAÇA; e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, para o cargo de Vice-prefeito, opção de
nome: MARCOS BANANA, para concorrer nas Eleições 2024, no município de JAPIRA,
sob o número 15.

Fundamentou-se na sentença que: “Da análise do acórdão proferido naqueles
autos, não constou expressamente a inelegibilidade, bem como não se vislumbra a
participação direta ou anuência do impugnado na fraude à cota de gênero, de modo que
não estão presentes os requisitos delineados pelo TSE para que se reconheça sua
inelegibilidade”.

Em face da sentença, a Coligação JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES[SOLIDARIEDADE / PDT / AVANTE] - JAPIRA – PR opôs Embargos de
Declaração, os quais foram rejeitados (ID 43974175).

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DO MUNICÍPIO DE JAPIRA/PR
e ALEKISSON MICHEL TOMAZ interpuseram recurso eleitoral (ID 43974168),
sustentando, em síntese,

preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa, em decorrência do
indeferimento de prova oral;

quanto ao mérito, o candidato Impugnado, Hariel Fogaça, no pleito
eleitoral municipal de 2020 concorreu ao cargo de Vereador (Processo de
candidatura nº 0600253-42.2020.6.16.0079) pelo Partido PSD de Japira/PR
(processo DRAP nº 0600251-72.2020.6.16.0079), partido este que na época dos
fatos estava sob o domínio política da Família Camargo e que tinha como presidente
Dayse Camargo

o impugnado Hariel Fogaça foi condenado a perda de mandato
decorrente do provimento AIMEs nas eleições de 2020, em decorrentes de fraude
eleitoral por desrespeito à quota de gênero, inclusive, Hariel Fogaça, como partícipe
e único beneficiário de referida fraude eleitoral perpetrada, fatalmente causa sua
evidente inelegibilidade ao pleito atual, nos termos do art.1º, inc. I, alínea “d”, da LC
nº 64/1990, em Ações de Impugnação de Mandato Eletivo (AIMEs), movidas pelo
Ministério Público Eleitoral (Processo nº 0600001-05.2021.6.16.0079), Partido
Democratas e o candidato opositor João Donizete de Carvalho (Processo
nº0600764-40.2020.6.16.0079) julgadas conjuntamente;

não resta dúvida que os candidatos supracitados, em especial, Hariel
Fogaça, Bacharel em Direito e conhecedor da legislação vigente, assentiu e figurou
como único e legítimo beneficiário da fraude à quota de gênero, fato este nitidamente
evidenciado, uma vez que Hariel Fogaça possui forte vínculo afetivo, quase que
familiar, com a candidata laranja Thais Camargo, a qual também era parte integrante
da Comissão Executiva do Partido PSD na época da eleição e Dayse Camargo, mãe
Num. 44030460 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

da candidata fictícia e presidente da agremiação partidária

na sequência, após advindos os efeitos do Acórdão nº 60.654 do
TRE/PR supracitado, ocorreu a devida retotalização de votos do pleito eleitoral para
Vereadores do município de Japira do ano de 2020 (doc. em anexo), sendo então
empossado o novo Vereador Edinho Guedes no lugar do Vereador cassado Hariel
Fogaça;

a inelegibilidade proveniente de AIME não é uma sanção direta. Contudo,
a não declaração de ofício da inelegibilidade como sanção na condenação
proveniente de AIME, por si só, não inviabiliza que seja imposta a inelegibilidade
como efeito secundário (ou também chamada de reflexa por alguns doutrinadores)
nos termos do art. 1º, I, “d” e “j”, da LC nº 64/90, permitindo assim que referida
inelegibilidade seja suscitada no pleito eleitoral subsequente, em sede de ato de
registro de candidatura;

condenações de perdas de mandatos provenientes de AIME, como a
qual recaiu sobre o Impugnado/Recorrido em tela, podem/devem ser objeto de
arguição em registro de candidatura posterior à que ocorreu a condenação;

em face da conjuntura de fatos e de direito apresentadas, a
inelegibilidade que recai sobre o Impugnado, o qual foi condenado a perda do
mandato por de fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97), a qual possui
jurisprudência assente perante o TSE e STF (ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber,
Tribunal Pleno, DJE de 4.4.2023), constitui-se uma das espécies de abuso de poder
passível ser objeto de ação de AIJE e/ou AIME;

a inelegibilidade secundária decorrente em AIME exige que seja
demonstrado, ao menos, a anuência do candidato na prática da fraude ou abuso de
poder/fraude que acarretou sua condenação em AIME anteriormente, pois, a
inelegibilidade secundária não admite responsabilidade objetiva, conforme preconiza
alguns entendimentos já exarados pelo TSE,

a inelegibilidade decorrente da AIJE continua sendo sanção direta e
automática, por sua vez, em casos de AIME sempre a inelegibilidade secundária
precisará ser comprovada em autos de registro de candidatura posterior, como ocorre
no processo em tela.

Requer a revogação da sentença inicialmente proferida nos autos, e assim,
seja determinada a realização da oitiva das testemunhas arroladas pelos Impugnantes e,
em face do princípio da eventualidade, que seja INDEFERIDO O PEDIDO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA DE HARIEL VIEIRA FOGAÇA em decorrência da inelegibilidade
secundária, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “d”, da LC nº 64/90.
Num. 44030460 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

A coligação “Juntos Somos Mais Fortes” também recorreu (ID 43974179),
aduzindo que:

o que se discutiu na presente ação são os efeitos secundários do
referido acórdão, o que levará, por certo, o julgamento favorável em relação ao
Recorrido HARIEL VIEIRA FOGAÇA, com supedâneo no artigo 1º, inciso I, alínea “d”
da Lei Complementar nº. 64/90, pois já considerou o Tribunal Superior Eleitoral que
todos aqueles que participarem da fraude ou possuírem conhecimento sobre sua
existência, sofrerão o reconhecimento de inelegibilidade, que poder-se-á ser
apresentada no pleito posterior /futuro;

o ponto de partida é o artigo 22, inciso XIV, da LC n. 64/1990, do qual se
extrai que todos os envolvidos e os beneficiados pelo lançamento de candidaturas
fictícias terão seus registros e diplomas cassados. Então, além das próprias
candidatas fictícias, outros candidatos que tenham contribuído para a formalização
das candidaturas apenas para que seja, artificialmente, observado o percentual
mínimo de candidatas mulheres terão seus registros, diplomas e, claro, eventuais
mandatos cassados;

o pedido de Impugnação de Registro de Candidatura, como também,
neste momento a pretensão Recursal, se trata de apreciação de fato pretérito, qual
seja, do julgamento do Recurso Eleitoral nº. 0600764-40.2020.6.16.0079, no Acórdão
nº. 60.654, em que considerou existente a FRAUDE À QUOTA DE GÊNERO e
cassou a candidatura do ora impugnado e Mesmo que ocorrido em 2022, sobre o
pleito de 2020, os efeitos, e neste caso, os efeitos secundários da sentença /
acórdão pode ser discutido in casu;

conforme o entendimento consolidado pela corte Superior Eleitoral, o
prazo de inelegibilidade da alínea “d” deve ser contado de modo a abranger, por
inteiro, o período de 08 (oito) anos seguintes, a partir da eleição da qual resultou a
respectiva condenação;

inegável o conhecimento e possível participação do ora Recorrido /
impugnado HARIEL VIEIRA FOGAÇA no ilícito cometido no pleito eleitoral de 2020,
qual seja, Fraude à Cota de Gênero, o qual levou a (i) a cassação dos diplomas de
todos os candidatos do PSD eleitos ou suplentes, assim como (ii) a declaração da
nulidade de todos os votos recebidos pelo partido nas eleições 2020 para vereador
em Japira, seja mediante votos na legenda ou nominalmente aos seus candidatos,
com a consequente necessidade de retotalização e recálculo dos quocientes eleitoral
e partidário.

Ao final, requer: a) o provimento do recurso com o reconhecimento da
inelegibilidade após o julgamento deste recurso, previsão do artigo 1º, inciso I alínea “d”,
da Lei Complementar n. 64/1990, em razão da decisão proferida nos autos de Ação de
Num. 44030460 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

Impugnação de Mandato Eletivo n. 0600001-05.2021.6.16.0079; b) subsidiariamente, a
necessidade de conhecimento e provimento do presente recurso, cassando a sentença
com o retorno para o juízo de origem, tendo em vista a necessidade da produção
probatória

Em peça conjunta de contrarrazões (ID 43974190) a enfrentar a ambos os
recursos apresentados, o candidato HARIEL VIEIRA FOGAÇA sustentou, em síntese:

preliminarmente, houve ofensa ao princípio da dialeticidade porque os
recursos eleitorais apresentados pelos recorrentes não combateram os fundamentos
da sentença, sendo certo que se limitaram a reforçar as teses apresentadas em sede
de Impugnação;

ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, porque toda a
fundamentação impugnatória reside em pretensa leitura acerca dos limites do
sancionamento a que esteve sujeito HARIEL na Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo nº 0600001-05.2021.6.16.0079 – julgada em conjunto com a AIME nº
0600764- 40.2020.6.16.0079 -, questão essa que é eminentemente jurídica e adstrita
aos contornos destas demandas, nos termos do art. 355 do Código de Processo
Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente ao contencioso eleitoral por força da
Resolução TSE nº 23.478/2016;

quanto ao mérito, há a impossibilidade de reconhecimento de
inelegibilidade reflexa, ante a inexistência de demonstração da anuência ou
participação do recorrido na fraude à cota de gênero;

eventual benefício oriundo de ilegalidades comprovadamente cometidas
por terceiros não representa um fator apto a comprovar o conhecimento por parte da
pessoa beneficiada;

a anuência do recorrido não se faz demonstrada pela mera alegação de
que este possuía laços afetivos com a candidata tida como fictícia, tendo em vista
que, mais uma vez, esse fato não é suficiente para demonstrar o conhecimento ou
participação ativa na ilicitude.

segundo o acórdão proferido pelo e. TRE/PR na AIME nº 0600001-
05.2021.6.16.0079, em que pese se tenha considerado como fictícia a candidatura de
Thais Camargo Dos Santos, reconheceu-se expressamente que não houve a
participação de outros Representados na ação na ilicitude;

HARIEL, muito embora fosse candidato a vereador naquele pleito, não
fazia parte do órgão provisório, não tendo qualquer ingerência sobre as deliberações
tomadas pelo partido;
Num. 44030460 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

não se desconhece a possibilidade de se declarar a inelegibilidade
reflexa de AIME em sede de registro de candidatura pela art. 1°, inciso I, alínea "d",
da LC n° 64/1990, mas isso apenas quando a ação anterior demonstra a participação
na conduta dos representados.

Ao final, requer: a) preliminarmente, o reconhecimento da ausência de
dialeticidade recursal, com o consequente não conhecimento dos Recursos Eleitorais
interpostos pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DO MUNICÍPIO DE
JAPIRA/PR E ALEKISSON MICHEL TOMAZI e pela COLIGAÇÃO “JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES”, nos termos da Súmula n° 26 do TSE; b) no mérito, o desprovimento dos
recursos eleitorais, para que seja mantida a r. sentença que julgou improcedentes as
impugnações e deferiu o requerimento de registro de candidatura do Recorrido.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, para o fim manter a sentença de indeferimento do registro
(ID 43988720).

Vieram-me conclusos em 09 de setembro de 2024.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, o recorrido pugna pelo não conhecimento dos
recursos, aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão, contudo.

Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas nas
peças de impugnação ao registro de candidatura, os recorrentes deixam clara sua
insurgência em face da sentença, ou seja, os motivos pelos quais não pode prevalecer a
conclusão do juízo de origem, razão pela qual tal arguição deve ser rejeitada.

Assim, observada a dialeticidade e, presentes os demais os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e apreciado
no seu conteúdo.

Explico.

Inicialmente, é de se rejeitar a preliminar de cerceamento defesa em
decorrência do indeferimento de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide.

No presente caso, a controvérsia reside sobre questão exclusivamente
de direito, qual seja se o reconhecimento da fraude à cota de gênero em Ações de
Impugnação de Mandato Eletivo atrairia a inelegibilidade decorrente de condenação no
bojo de AIME.
Num. 44030460 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

Não há qualquer utilidade na produção da prova oral pretendida, sendo certo
que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, o juiz poderá indeferir, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, não houve qualquer nulidade quanto a esse aspecto.

Quanto ao mérito, os recorrentes sustentam que o candidato recorrido
encontrar-se-ia inelegível em razão de sua condenação pela prática de fraude a cota de
gênero, em decisão transitada em julgado proferida pelo TRE-PR no âmbito dos
autos de AIME nº 0600001-05.2021.6.16.0079 e da AIME nº0600764-40.2020.6.16.0079
, que, em apreciação conjunta de ambos os feitos, por reconhecer a ocorrência de fraude
à cota de gênero, julgou procedente o pedido inicial para o fim de “determinando a
depuração da eleição para vereador no município de Japira mediante (i) a cassação dos
diplomas de todos os candidatos do PSD eleitos ou suplentes, assim como (ii) a
declaração da nulidade de todos os votos recebidos pelo partido nas eleições 2020
para vereador em Japira”, conforme Acórdãos nº 60.653 e 60.654 desta Corte Eleitoral.

Para melhor compreensão, seguem a ementa e o dispositivo do julgado
invocado pelos recorrentes, conforme reproduzidos no parecer ministerial:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÕES DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
CONFIGURADA. PROVIMENTO.

1. Considera-se prova robusta da natureza fictícia da candidatura a
somatória das seguintes constatações: ausência de registro de gastos com
propaganda ou de receitas estimáveis a esse título; votação zerada; não
participação na convenção partidária, sendo a candidata incluída em vaga
remanescente após a impugnação do DRAP por não atender à cota de
gênero; não realização de atos de campanha; não uso das redes sociais;
escolha da filha da presidente da agremiação como candidata após todas as
outras filiadas rejeitarem candidatar-se por não haver recursos dos fundos
públicos para a campanha.

2. Apurada a fraude à cota de gênero, a consequência jurídica é a
declaração de nulidade do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários e, de consequência, a desconstituição de todos os diplomas e
mandatos dele decorrentes e a anulação de todos os votos conferidos ao
partido, seja nominalmente aos candidatos ou na legenda.

3. A eficácia dos acórdãos regionais que implicam desconstituição de
diplomas e mandatos obtidos em eleições municipais é imediata, iniciando-
se com o esgotamento da instância ordinária, seja pelo decurso do prazo de
embargos de declaração ou pela publicação do acórdão que resolve
aclaratórios efetivamente opostos.

4. Recurso conhecido e provido.

(...)

CONCLUSÃO

Num. 44030460 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar
procedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, determinando a
depuração da eleição para vereador no município de Japira mediante (i)
a cassação dos diplomas de todos os candidatos do PSD eleitos ou
suplentes, assim como (ii) a declaração da nulidade de todos os votos
recebidos pelo partido nas eleições 2020 para vereador em Japira, seja
mediante votos na legenda ou nominalmente aos seus candidatos, com a
consequente necessidade de retotalização e recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário.

Com o escoamento do prazo para oposição de embargos de declaração
contra esta decisão ou com a publicação do acórdão que resolver eventuais
embargos de declaração, oficiem-se (i) a Câmara de Vereadores de Japira
para afastar imediatamente do mandato de vereador os candidatos eleitos
pelo PSD e não empossar quaisquer suplentes desse mesmo partido, bem
como (ii) à Zona Eleitoral de Ibaiti para que proceda, de imediato, à
retotalização da votação para vereador, com a exclusão dos votos atribuídos
ao PSD para vereador em 2020, tanto mediante votos na legenda como
nominalmente aos seus candidatos, expedindo novos diplomas aos novos
eleitos e comunicando, em cinco dias, os novos resultados à Câmara de
Vereadores de Japira, para que lhes deem posse.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

(Destaques meus, inteiro teor acostado ao ID 43974124)

Entendeu-se na sentença que sobre o candidato recorrrido não incide a
causa de inelegibilidade prevista art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90,
in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela
Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou
político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem
como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Na linha do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “a condenação
do beneficiário à perda do mandato não implica a automática incidência da mencionada
causa de inelegibilidade, dependendo da constatação, no caso concreto, de que ele
praticou, participou ou consentiu com a prática ilícita” RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
Num. 44030460 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

nº 060035957, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data 03/05/2021)

Ademais, depreende-se que, para o reconhecimento da referida
inelegibilidade, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a)
representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral; b) decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado; c) processo de apuração de abuso do poder
econômico ou político e d) inexistência do transcurso do prazo de oito anos da
condenação.

No caso em análise, da leitura do Acórdão que reconheceu a fraude à cota de
gênero, constata-se que o recorrido perdeu o mandato relativo ao cargo de vereador tão
somente por ser beneficiário da fraude, o que não atrai a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, d, da LC nº 64/90, inclusive porque as causas de inelegibilidade devem
ser interpretadas restritivamente.

Ou seja, embora o recorrido tenha sofrido os efeitos da decisão, com a
cassação de mandato em decorrência da anulação dos votos recebidos por todos os
candidatos do partido, não se constata do Acórdão que os demais candidatos integrantes
do DRAP tenham praticado ou anuído com a fraude.

Para além disso, conquanto a fraude de gênero tenha sido reconhecida,
aquele Acórdão não a qualificou como abuso de poder político em como abuso de poder
econômico e não se pode perder de vista que o dispositivo legal invocado pelos
recorrentes estabelece como causa de inelegibilidade o julgamento procedente de
representação por abuso do poder econômico ou político.

Com efeito, o art. 14, § 10, da Constituição Federal, pontua como hipóteses
aptas a legitimar o ajuizamento da AIME: abuso, que pode ser econômico ou político,
corrupção ou fraude.

Na página 5 do Acórdão (ID 43974131), é bastante esclarecedor no sentido
de que, naquele caso, a ação fundamentou-se, exclusivamente, em fraude. Citando
precedente do TSE, assim destacou:

(...)

Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito
de "fraude" apenas àquela verificada na votação ou na apuração das
eleições, o TSE passou a entender que "O conceito da fraude, para fins de
cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é aberto e pode
englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a
legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude à lei" (REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o caminho para
sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.

No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial,
aquela Corte estabeleceu que "É possível verificar, por meio da ação de
investigação judicial eleitoral, se o partido político efetivamente respeita a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no
Num. 44030460 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange
à efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições –
ou se há o lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em
fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto para cada gênero, sem o
efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE
passou a ser admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude
à cota de gênero.

O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse:
pela via da construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos
processuais disponíveis para que os atores do processo eleitoral possam
levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao espaço mínimo
das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.

Em relação à configuração da fraude, assim foi destacado à fl. 15 do ID
43974131:

(...)

Da conjugação de todos esses elementos, extrai-se de forma cristalina o
caráter fictício da candidatura de Thais, que não participou da convenção e
foi incluída na chapa apenas após a sua impugnação pela falta de mulheres,
não fez campanha pelas redes sociais, não gastou um centavo com material
de propaganda nem obteve receitas estimáveis a esse título e não obteve
um voto, sequer o próprio.

Em decorrência, a fraude na formação da cota de gênero é manifesta.

Consequências do reconhecimento da fraude

Reconhecido o caráter fictício da candidatura de Thais e considerando que,
na origem, as demandas ajuizadas consistiam em Ações de Impugnação de
Mandato Eletivo, consequência direta é a sua responsabilização pessoal
pela fraude perpetrada contra a cota de gênero do PSD nas eleições 2020;
todavia, como Thais não se elegeu, não pode ser desconstituído o seu
mandato eletivo.

No caso concreto, não foram identificadas outras pessoas que tenham
contribuído para a prática do ato - ao menos, não dentre os
representados, de modo que não há sanções a serem aplicadas neste
feito.

Ocorre, todavia, que outras disposições legais são aplicáveis de forma
concomitante, não como sanção aos impugnados, mas sim constituindo
medidas administrativas de regularização das eleições que foram
manchadas pela prática de fraude, consoante as disposições do artigo 222
do Código Eleitoral:

Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude,
coação, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de
Num. 44030460 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. [não destacado no
original]

Assim, reconhecida a fraude à cota de gênero, determina-se a depuração
das eleições, na forma da lei, a fim de minimizar os efeitos do abuso
identificado, que afetou sua normalidade e legitimidade.

(...)

Portanto, fixam-se como consequências jurídicas do reconhecimento da
fraude (i) a declaração da nulidade do DRAP do PSD de Japira nas eleições
proporcionais 2020, (ii) a cassação dos diplomas de todos os candidatos do
PSD eleitos ou suplentes, assim como (iii) a declaração da nulidade de
todos os votos recebidos pelo partido nas eleições 2020 para vereador em
Japira, seja mediante votos na legenda ou nominalmente aos seus
candidatos, com a consequente retotalização e recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário.

A propósito, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “A ação de
impugnação de mandato eletivo, cuja ‘causa petendi’ veicule suposta prática de
fraude, não tem o condão de atrair a pecha de inelegibilidade do art. 1º, I, alínea d,
cujo escopo cinge-se ao reconhecimento da prática abusiva de poder econômico
ou político” (TSE - REspe nº52431, Acórdão, Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 26/08/2016).

Desse modo, não há que se falar em inelegibilidade reflexa no caso de
reconhecimento de fraude à cota de gênero via Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.
Em relação a tal modalidade de ilícito, a inelegibilidade somente é possível de ser
cominada como sanção, por Ação de Investigação Judicial Eleitoral e restrita àqueles que
praticaram ou anuíram com a conduta, isto é, aos responsáveis diretos pela fraude.

Nesse sentido é a Sumula n º 73 do Tribunal Superior Eleitoral:

A fraude à cota de gênero consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97 configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso assim
permitirem concluir: (i) votação zerada ou inexpressiva; (ii) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (iii) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito
acarretará: (i) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (ii) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou
anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (iii) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com
a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44030460 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

1.
2.
Com base em todos esses argumentos, é de se concluir que não incide sobre
o recorrido a inelegibilidade invocada.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. VEREADOR. ART. 1º, I,
D, DA LC Nº 64/90. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER.
INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. MERO BENEFICIÁRIO. INELEGIBILIDADE NÃO
CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA Nº
26/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

A negativa de seguimento do recurso especial ocorreu em razão dos
seguintes fundamentos: i) incidência da Súmula n. 28/TSE, uma vez que
não realizado o cotejo analítico; ii) aplicabilidade da Súmula nº 24/TSE,
porquanto a Corte Regional, soberana na análise dos fatos e provas
constantes nos autos, concluiu que, "pelo que se extrai da leitura do voto
condutor deste Tribunal que condenou a recorrida, o registro
fraudulento de candidaturas femininas fictícias destinadas a permitir o
preenchimento do percentual da cota de gênero nas eleições não
envolveu comportamentos que possam ser considerados abusivos
sob o aspecto econômico e político"; e iii) a agravada perdeu o cargo
político tão somente por ser beneficiária da fraude, o que, segundo a
jurisprudência desta Corte, não atrai a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, d, da LC nº 64/90.
(...).

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060037256,
Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/03/2021).

Eleições 2024. Recurso. Registro de candidatura. Impugnação. AIME.
Fraude à cota de gênero no pleito de 2020. Arguição de inelegibilidade.
Art.1º, I, alínea d, da LC n. 64/90. Não configuração. Condição de
elegibilidade. Julgamento de contas não-prestadas. Ausência de quitação
eleitoral. Artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei n. 9.504/97. Provimento parcial.
Indeferimento do registro de candidatura.

(...)

Questão de fundo.

1. A declaração de inelegibilidade decorrente da prática de fraude à cota de
gênero volta-se àqueles que reconhecidamente praticaram ou anuíram com
a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
situação distinta da apresentada nos presentes autos;

Afastada a causa de inelegibilidade insculpida na alínea d, do inciso I, art. 1º
da Lei Complementar n. 64/90.

Num. 44030460 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

(...)

(TRE/BA - RECURSO ELEITORAL nº060006941, Acórdão, Des. Moacyr
Pitta Lima Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2024).

ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
FRAUDE À COTA GÊNERO. COMPROVAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE
AIME. ESPÉCIE DE ABUSO DE PODER. RELAÇÃO INEXISTENTE. NÃO
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1°, INCISO I,
ALÍNEA "D", DA LC N° 64/1990. APLICABILIDADE DA HIPÓTESE LEGAL
RESTRITA ÀS CONDENAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO
OU POLÍTICO. INTERAÇÃO DA FRAUDE À COTA DE GÊNERO COM
ABUSO DO PODER ECONÔMICO OU POLÍTICO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LC N°
64/1990.

1. Inexistindo condenação por abuso do poder econômico ou politico e
sendo a fraude, em sentido amplo, causa de pedir autônoma da AIME, a
incidência do art. 1º, inciso I, alínea "d", da LC nº 64/1990 em decorrência de
fraude à cota gênero somente é possível se a burla estiver imbricada com
uma das duas formas de abuso do poder, econômico ou político, e desde
que, em autos apropriados, reste comprovada a participação ou a anuência
do candidato com a prática do ilícito, posto que, nos termos do art. 18 da LC
nº 64/1990, a restrição à capacidade eleitoral passiva decorre de
responsabilidade subjetiva.

2. Na situação em exame, inexistem óbices ao deferimento do registro de
candidatura, pois, a par de a fraude à cota de gênero não se subsumir à
figura típica do art. 1º, inciso I, alínea "d", da LC nº 64/1990, não houve
correlação do ilícito com qualquer espécie de abuso do poder e tampouco
consta da AIME nº 0601902-61, onde houve a apuração da burla, conclusão
de que o REQUERENTE tenha participado ou anuído com a ilicitude.

3. Registro de candidatura deferido.

(TRE/RR - REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060038834, Acórdão, Des.
Luiz Alberto De Morais Junior, Publicação: PSESS - PSESS, 12/09/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ambos os
recursos interpostos pelos impugnantes, para o fim manter a sentença de
deferimento do registro de HARIEL VIEIRA FOGAÇA, para o cargo de Prefeito, opção
de nome: HARIEL FOGAÇA, para concorrer nas Eleições 2024, no município de JAPIRA,
sob o número 15.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44030460 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600172-
54.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - JAPIRA - PR - MUNICIPAL , ALEKISSON
MICHEL TOMAZI - - Advogados do(a) RECORRENTE: RENE LEAL BUENO - PR56180,
HELENA PATRICIA GASSNER - PR91807 - RECORRENTE: JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES[SOLIDARIEDADE / PDT / AVANTE] - JAPIRA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776 - RECORRIDO: HARIEL VIEIRA
FOGACA - Advogados do(a) RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030460 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713422158800000042983274
Número do documento: 24091713422158800000042983274
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:30:31